Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-69.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000221-69.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LABORATORIOS PFIZER LTDA - CNPJ: 46.070.868/0001-69 (APELANTE), ELZA MEGUMI IIDA - CPF: 042.290.448-10 (ADVOGADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0001-46 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), FERNANDO LUIZ TEGGE SARTORI - CPF: 358.081.168-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, NCPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.

(N.U 0008036-63.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
LABORATORIOS PFIZER LTDA
,
em face da proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 0000221- 69.2012.8.11.0037, proposta em desfavor
AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem se refere a execução de título extrajudicial, perseguindo o crédito primitivo de R$ 217.732,69, desde 08/11/2011, sendo oposto exceção de pré-executividade com sentença de improcedência.

Pontua que após diversas tentativas frustradas de constrição de bens foi proferida a sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Sustenta o equívoco da condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, não observando o
decisum
recorrido o princípio da causalidade, bem como desconsiderando a busca de satisfação do crédito por mais de 10 anos.

Defende a incorreta extinção do feito, uma vez que não foi precedida de intimação pessoal da parte, “Considerando que não citação pessoal (só há um AR com status de “mudou-se” em endereço ilegível, com dúvidas plausíveis sobre o no da avenida em que houve a citação). Pelas razões ofertadas neste apelo, o recurso de apelação é suficiente para reformar a sentença e prosseguir com a ação”. (SIC)

Assevera que “não existe comprovadamente nos autos certeza de que foram os patronos intimados quanto a tentativa frustrada de citação da Ré, para só então, ante a ausência de pronunciamento, se desse a intimação pessoal à parte, por carta, para que desse andamento ao feito, no prazo de 5 dias”.

Salienta que não abandonou a causa, “não foi intimada e muito menos pediu expressamente a desistência da causa, fatos absolutamente claros. O Juízo poderia arquivar provisoriamente os autos enquanto não impulsionados, mas jamais extinguir o feito”.

Destaca que a extinção do feito por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, estando a relação processual aperfeiçoada nos autos.

Ressalta a existência de equívoco nos autos, vez que que “promoveu-se a extinção do feito pelo art. 485, inc. III, por citação edilícia após frustrada a citação por carta, a dar andamento no feito”. (SIC)

Defende que a intimação editalícia é excepcional, e apenas podendo ser usada quando esgotados outros meios. Afirma que sequer buscou-se intimar o advogado por imprensa oficial, em seu endereço eletrônico ou mesmo em seu escritório, sendo nula a intimação por edital, enquanto não esgotadas, previamente, todas as outras formas de intimação previstas em lei.

Aponta que não houve a suspensão do feito ou seu arquivamento provisório, nos termos do art. 921, do CPC. Afirma que o caso dos autos é de suspensão e não de extinção.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, “prosseguindo o feito com os atos executórios”.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso, manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a prévia intimação do patrono; inadequada intimação da parte por edital, para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, §1°, do CPC, bem como a indevida imputação dos honorários de sucumbência à Apelante.

O feito foi proposto pela Apelante, pleiteando o pagamento da quantia, à época da propositura, de R$ 217.732,69 (duzentos e dezessete mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).

O feito foi extinto pela MMa. Juíza
a quo,
por abandono nos termos do art. 485, III, CPC, contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) ajuizada por LABORATORIOS PFIZER LTDA em face de AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id no 57792423, correspondência enviada ao exequente que retornou como "devolvida".

No id no 73966895, edital de intimação do exequente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Condeno a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em consonância com os artigos 485, §2o e 85, § 2o, ambos do Código 134843812).

Importa destacar que o feito foi extinto nos termos do art. 485, III, do CPC, que dispõe acerca do abandono da causa por mais de 30 dias. Destaca-se que antes da apreciação da observância do parágrafo primeiro do mesmo artigo, com a intimação pessoal da parte para suprir a falta,
in casu
, realizada por meio de edital, após o retorno da correspondência com a informação de “mudou-se”, imperioso considerar os argumentos acerca da incidência ou não da Súmula 240, do STJ à espécie.

A mencionada súmula preleciona
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Necessário pontuar que a Súmula 240, do STJ diz respeito a hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada, não se restringindo a situação de execução não embargada.

Acerca do tema, colaciona-se aresto do C. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em 15/12/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2021 e atribuído ao gabinete em 13/12/2021.

2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ)
, e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). Precedentes.

4. O art. 93, XIV, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45/2004, autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em observância ao princípio constitucional da celeridade processual.

Nesse mesmo sentido, preceituam os arts. 152, VI e § 1o, e 203, § 4o, do CPC/2015.

5. O STJ já se posicionou no sentido de que "não há que falar em nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos ordinatórios ou de mero expediente" (AgRg no AREsp 480.543/RJ, 4a Turma, DJe de 14/09/2016).

6. A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1o, do CPC/2015.

7. A referida intimação se revela, portanto, como despacho de mero expediente e, assim, passível de delegação aos serventuários de justiça, porquanto, além de ser desprovida de conteúdo decisório, visando apenas dar andamento ao processo, frise-se, em cumprimento ao procedimento determinado pelo art. 485, § 1o, do CPC/2015, a análise quanto à desídia da parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo para proferir a sentença de extinção.

8. Hipótese dos autos em que além de ter havido requerimento da parte executada, a exequente foi intimada, não só na pessoa de seus procuradores, como também pessoalmente, ainda que pela Secretaria do Juízo, para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, tendo se mantido inerte, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção por abandono.

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) (g.n.)

Observa-se dos autos que não houve pedido em tal sentido por parte da Apelada/Executada e, em que pese esta argumente, em sede de contrarrazões, a inaplicabilidade da Súmula 240 no caso concreto, destacando que a execução não foi embargada, se denota dos autos que foi oposta exceção de pré-executividade por parte da Apelada/Executada (ID. 134843784 - Pág. 11/18), procuração acostada aos autos no ID. 134843784 - Pág. 19.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.

(N.U 0008036-63.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

Desta forma, equivocada a sentença que extinguiu o feito, vez que realiza nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, sem o requerimento do réu, conforme preleciona a Súmula 240, do STJ, razão pela qual imperiosa sua cassação e determinação do retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Pontua-se que resta prejudicada a análise acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, tanto em relação ao pleito a apreciação do princípio da causalidade, quanto de sua majoração, devido a anulação do
decisum
, assim como em relação ao aperfeiçoamento ou não da intimação pessoal disposta no art. 485, § 1°, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022